Tribunal: TJMT
Processo: 1034336-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034336-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ISADORA BORSATO SILVA SANTOS - CPF: 446.383.978-59 (ADVOGADO), SMARTSTORE COMERCIO E LICENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 37.502.560/0001-54 (AGRAVANTE), CLAUDSON ANTONIO GONCALVES DA COSTA - CPF: 691.864.051-87 (AGRAVADO), CJE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 49.600.383/0001-28 (AGRAVADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), ABRAAO DE OLIVEIRA - CPF: 329.858.528-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA E MARCA – TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL – FALHAS NO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – CONTROVÉRSIA SOBRE RESPONSABILIDADE PELAS FALHAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do termo contratual pactuado entre as partes, em ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos e cobrança de multa contratual.

2.
Os agravados alegam falhas reiteradas no sistema fornecido pela agravante
, as quais
compromete
ram
a operação e
resultaram em notificações fiscais pela SEFAZ-MT, referentes à quebra da sequência numérica das NFC-e.

3.
A agravante sustenta que os problemas fiscais decorreram da conduta dos próprios agravados, que não habilitaram o sistema de notas fiscais em todos os seus pontos de venda, embora todos estivessem vinculados ao mesmo CNPJ.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do contrato de licenciamento entre as partes, considerando a controvérsia sobre a origem das falhas no sistema de emissão de notas fiscais.

III. Razões de decidir

5.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.
Há elementos nos autos que indicam que os agravados não habilitaram todos os seus pontos de venda para a emissão de notas fiscais, conforme demonstram as conversas por aplicativo de mensagens juntadas pela agravante.

7.
Por outro lado, os agravados apresentam Parecer Técnico-Contábil que atribui as falhas a problemas estruturais do sistema fornecido pela agravante, bem como conversas que indicariam a ciência da agravante sobre os problemas e a falta de suporte adequado.

8.
Diante desse cenário de controvérsia substancial sobre a origem das falhas no sistema de emissão de notas fiscais, não
se
encontra
suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos agravados.

9.
A manutenção da decisão agravada pode causar prejuízos à agravante, uma vez que os agravados continuariam a explorar o modelo de negócio, a marca e o know-how da agravante sem a devida contraprestação.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de licenciamento de sistema e marca exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado. 2. Havendo controvérsia substancial sobre a origem das falhas no sistema de emissão de notas fiscais - se decorrentes de problemas técnicos do sistema fornecido pelo licenciador ou da não habilitação de todos os pontos de venda pelo licenciado - não
se encontra
suficientemente
caracterizada a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela antecipada."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SMARTSTORE COMÉRCIO E LICENCIAMENTO LTDA
contra
a
decisão proferida n
a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Cobrança de Multa Contratual nº 1077310-85.2025.8.11.0041,

proposta por
CLAUDSON ANTÔNIO GONÇALVES DA COSTA e CJE
COMÉRCIO LTDA
,
que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do termo contratual pactuado entre as partes.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
, vez que
os problemas fiscais enfrentados pelos agravados decorreram de conduta deles próprios, que não habilitaram o sistema de notas fiscais em todos os seus pontos de venda, embora todos estivessem vinculados ao mesmo CNPJ, o que ocasionou a quebra na sequência numérica das notas fiscais e as consequentes notificações pela SEFAZ-MT.

Argumenta que forneceu o suporte técnico adequado, inclusive orientando sobre a necessidade de habilitar todos os pontos de venda para a emissão das notas fiscais, mas os agravados, mesmo contando com assessoria contábil e atuando na atividade desde 2022, não seguiram as orientações.

Defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que os agravados continuam operando as lojas e explorando o modelo de negócio, sendo que o pagamento (
cashback
) incide apenas sobre o faturamento; e (
iii
) reversibilidade, pois a suspensão dos contratos de licença pode acarretar dano permanente à imagem da empresa agravante.

Em decisão liminar,
foi deferida a liminar
recurs
al
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Em contrarrazões, os agravados refutam as alegações da agravante, sustentando que as falhas no sistema de emissão de notas fiscais são de responsabilidade exclusiva da agravante. Argumentam que a mera inatividade ou falta de habilitação de um ponto de venda não acarreta rompimento da sequência de notas fiscais, e que as irregularidades apontadas pela SEFAZ-MT decorreram de falhas no sistema em
PDVs
ativos, onde
centenas de notas fiscais foram iniciadas e não concluídas/transmitidas adequadamente.

Afirmam que as quebras de sequência de NFC-e verificadas têm origem comprovada em falhas estruturais do sistema tecnológico fornecido pela própria agravante, sem contribuição culposa dos agravados, conforme apurado pela equipe de suporte técnico da própria agravante e formalizado em Parecer Técnico-Contábil juntado aos autos.

Sustentam que, mesmo ciente das inconsistências e reiteradas notificações fiscais, a agravante não prestou o suporte técnico devido nem promoveu a correção oportuna dos defeitos estruturais do sistema, violando a Cláusula 6.1 do contrato, que exigia do fornecedor suporte remoto irrestrito e correção de falhas.

Por fim, defendem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para os agravados caso a tutela seja revogada
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A ação originária foi proposta
pelos
agravados, alegando que firmaram com a agravante, em 17/08/2022, contrato de adesão de "Máquinas de Vendas" e licenciamento de sistema de tecnologia e marca -
Smart
Store, para possibilitar vendas por meio de mini conveniências voltadas para condomínios, conceito denominado Micro Market.

Sustentam os agravados que foram surpreendidos com falhas reiteradas no sistema, que comprometeram a operação e resultaram em notificações fiscais expedidas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT), com destaque para a ocorrência de irregularidades no
sistema emissor de notas fiscais do consumidor eletrônica, referentes à quebra da sequência numérica das NFC-e.

Diante disso, os agravados notificaram extrajudicialmente a agravante e declararam a rescisão contratual por justa causa, nos termos da cláusula 14ª do contrato, realizando a descaracterização da loja e da marca licenciada.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade do termo contratual pactuado entre os litigantes, por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Pois bem.

De um lado, os agravados sustentam que as falhas decorrem de problemas técnicos do sistema fornecido pela agravante, que não prestou o suporte adequado para sanar as inconsistências. De outro, a agravante alega que os problemas fiscais enfrentados pelos agravados decorreram de conduta deles próprios, que não habilitaram o sistema de notas fiscais em todos os seus pontos de venda, embora todos estivessem vinculados ao mesmo CNPJ.

Após análise detida dos autos, verific
a-se haver
elementos que indicam que os agravados não habilitaram todos os seus pontos de venda para a emissão de notas fiscais, conforme demonstram as conversas por aplicativo de mensagens juntadas pela agravante.

Em uma dessas conversas, os próprios agravados afirmam, logo no início da operação, que iriam habilitar apenas 2 (duas) lojas, ou seja, apenas dois pontos de venda, e posteriormente, quando da tentativa de resolução do problema, reafirmam novamente que não habilitaram todos os pontos de venda para emitir a NFC-e, ainda que todas estivessem vinculadas no mesmo CNPJ.

Tais elementos, em análise preliminar, colocam em dúvida a alegação dos agravados de que as falhas no sistema de emissão de notas fiscais seriam de responsabilidade exclusiva da agravante, o que fragiliza a probabilidade do direito reconhecida pelo juízo de origem.

Por outro lado, os agravados apresentam Parecer Técnico-Contábil que atribui as falhas a problemas estruturais do sistema fornecido pela agravante, bem como conversas de WhatsApp que indicam a ciência da agravante sobre os problemas e a falta de suporte adequado.

Diante desse cenário de controvérsia substancial sobre a origem das falhas no sistema de emissão de notas fiscais,
constata-se
que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos agravados, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, quanto ao perigo de dano, a manutenção da decisão agravada, que suspendeu a exigibilidade do termo contratual, pode causar prejuízos à agravante, uma vez que os agravados continuariam a explorar o modelo de negócio, a marca e o know-how da agravante sem a devida contraprestação e sem se submeter às regras contratuais, incluindo as relativas à qualidade e padronização do serviço, o que pode afetar a reputação da marca no mercado.

Embora os agravados aleguem que já realizaram a descaracterização da loja e da marca licenciada, não há elementos suficientes nos autos que comprovem tal afirmação de forma inequívoca, especialmente considerando que a controvérsia sobre a origem das falhas no sistema de emissão de notas fiscais demanda dilação probatória.

Nesse contexto, a tutela antecipada concedida pelo juízo de origem deve ser revogada, por não estarem presentes, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC.

De se ressaltar q
ue esta decisão não implica em qualquer juízo definitivo sobre o mérito da causa, que será oportunamente analisado
pelo juízo de origem após a devida instrução processual, com a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela antecipada concedida pelo juízo de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026